Tribunal: STF
Processo: Rcl 71128
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. “PEJOTIZAÇÃO”. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADI Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Mario Cesar de Mello Pinheiro, contra decisão proferida pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Recurso Ordinário nº 0020042-57.2022.5.04.0812, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, ADC nº 48, ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).  

    2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Carlos Alberto Lopes Gasparoni, postulando o reconhecimento do vínculo de emprego, com a consequente anotação na CTPS e pagamento de todas as verbas trabalhistas. 

    3. Assevera que a relação com o beneficiário deu-se por meio de contratação com a pessoa jurídica de sua titularidade (Micro Empresário Individual - MEI), inclusive mediante assinatura de contrato de prestação de serviços (pedreiro). 

    4. Noticia que o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Bajé/RS julgou improcedente a demanda, afastando o vínculo laboral. Na sequência, em sede de recurso ordinário, a 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região reformou a sentença reconhecendo o vínculo de emprego clássico.

    5.  Sustenta, em síntese, que a decisão da Justiça laboral viola o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF e da ADI nº 5.625/DF, nos quais “decidiu-se pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, inclusive na terceirização do trabalho”.
 
    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, pugna pela cassação definitiva da decisão reclamada, a fim de que sejam observados os precedentes apontados como paradigmas.
 
    7. Em 05/09/2024, proferi despacho determinando requisição de informações à autoridade reclamada e a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para contestação (e-doc. 16).
 
    8. O TRT4 prestou as informações (e-doc. 19), relatando, em síntese, o trâmite do processo de origem.

    9. A beneficiária, em manifestação, requer: i) “para fins de citação da parte beneficiária, o envio de cópia da decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente reclamação para, querendo, apresentar contestação”; ii) “subsidiariamente, requer seja o beneficiário citado na pessoa de seu advogado” (e-doc. 20).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    10.  A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    14. Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita por entender preenchidos os seus requisitos.

    15. No que se refere à devolução (com a seguinte justificativa: “não existe o nº”), pelos Correios, do aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 3749 de 2024, referente à citação de Carlos Alberto Lopes Gasparoni (e-doc. 20), e sem adentrar em hipotética discussão neste momento processual, registro que a ausência de citação da parte beneficiária não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Confira-se:

“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos .“ 
(Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos).
 
    16. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado diversos julgados qualificados deste Supremo Tribunal Federal, notadamente o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

    17. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, esta Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando tese de seguinte teor: 

 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”

    18. No julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, este Supremo Tribunal reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    19. Seguindo essa linha de compreensão, no julgamento da ADC nº 48/DF e da ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

    20. Por isso mesmo, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.

    21. Compulsando os autos, nota-se que, no processo em análise, o Tribunal reclamado julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais, para reconhecer o vínculo empregatício entre o autor da demanda trabalhista, ora beneficiário, e o reclamante, impondo transcrever os seguintes trechos (e-doc. 13, p. 2-9; grifos do original): 
 
“(...) DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. VÍNCULO DE EMPREGO. RECONHECIDO. Admitida a prestação de serviços, era ônus do reclamado comprovar que a relação não era de natureza empregatícia, a teor dos arts. 818 da CLT e 373, II, do CPC, por se tratar de fato impeditivo do direito. Estando presentes os requisitos da relação de emprego e não tendo o reclamado se desincumbido de seu ônus probatório quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, deve ser reconhecido o vínculo de emprego. Recurso ordinário do reclamante provido.
(...)
FUNDAMENTAÇÃO 
RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE 
1. VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
(...)
a) Do ônus da prova
(...)
Como regra, o ônus da prova incumbe ao reclamante quanto aos fatos constitutivos do seu direito. Entretanto, no caso, admitida a prestação de serviços, era ônus do reclamado comprovar que a relação havida com o reclamante não era de natureza empregatícia, a teor do disposto nos artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC, por se tratar de fato impeditivo do direito alegado. 
b) Dos requisitos da relação de emprego 
O reclamante alega que estão presentes todos os requisitos do art. 3º da CLT para a configuração do vínculo de emprego. O reclamado, por outro lado, sustenta que o reclamante lhe prestava serviços eventuais como autônomo. Para comprovar a inexistência de relação empregatícia, o reclamado junta conversas de Whatsapp, trocadas entre os números (53) 99995-7557, do reclamado, e (53) 99157-6598, denominado "Grilo Carlos" e do reclamado com o número (53) 99188-5725, denominado "Grilo Pedreiro" (ID. 6835024; fls. 78-131 pdf).
(...)
Para a configuração da relação empregatícia, necessário que se preencham cinco requisitos: subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e trabalho prestado por pessoa física. 
No caso, há subordinação, pois as testemunhas confirmam que trabalhavam somente para o reclamado e que era este quem passava as ordens de serviço, o qual também descontava dias de salário em caso de não comparecimento do empregado. 
A habitualidade foi comprovada pelos depoimentos, inclusive do reclamado, pois o reclamante trabalhava de segunda a sexta. Além disso, os recibos demonstram pagamentos semanais contínuos de 20 /03/2020 a 14/01/2022 (ID. 227b5ee; fls. 132-160 pdf). 
Quanto à onerosidade, os recibos comprovam o trabalho remunerado semanalmente. Já a pessoalidade está comprovada pelo próprio depoimento do reclamado, o qual confirma ter contratado especificamente o reclamante. Ainda que este pudesse contratar ajudantes, não há informações nos autos de que lhe fosse permitido contratar empregados para substituí-lo. 
Em relação ao último requisito, do trabalho por pessoa física, embora o reclamado tenha firmado contrato com a pessoa jurídica do reclamante em 19/10/2020, restou comprovado que era o reclamante, pessoa física, quem realizava os serviços ordenados pelo réu e que este não detinha empregados em sua empresa, mas, quando necessário, chamava alguém para auxiliá-lo, o qual era remunerado pelo reclamado. 
Ademais, embora conste no contrato de prestação de serviços anexo que o objeto seria a edificação de um espaço de lazer, o reclamado afirma em contestação que o reclamante eventualmente também prestava serviços de jardinagem no local (ID. e9efd6a - Pág. 4; fl. 65 pdf), atividade esta que não estava inserida nas desenvolvidas pelo CNPJ do reclamante, o que, mais uma vez, demonstra que o trabalho era prestado pelo reclamante pessoa física e não pela sua empresa.
Portanto, presentes os requisitos da relação de emprego e não tendo o reclamado se desincumbido de seu ônus probatório quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, deve ser reconhecido o vínculo de emprego.
(...)
Dá-se parcial provimento ao recurso ordinário do reclamante para reconhecer o vínculo de emprego havido entre as partes no período de 01/07/2019 a 14/01/2022, na função de pedreiro, determinando o retorno dos autos a origem para análise dos pedidos formulados na inicial.”
    22. Nesse cenário, tenho que, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício entre o autor da demanda trabalhista e o reclamante, desconsiderando o contrato de prestação de serviços de profissional autônomo, de forma livre e sem vícios, a autoridade reclamada se distanciou do entendimento desta Corte fixado nos paradigmas já mencionados.

    23. Assim, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao vínculo de natureza civil, que decorre da contratação de profissional autônomo. O mecanismo de contratação utilizado perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi amplamente reconhecida nos precedentes vinculantes em apreço.

    24. Reforço que a orientação desta Corte, plasmada nos paradigmas vinculantes em comento, levou em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.

    25. Ressalto que os contratos em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.

    26. Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes e determinar que outra seja proferida em observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se. 

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator